Tribunal: STJ
Processo: 5000440-37.2019.8.21.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992984 - RS(2025/0263541-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
DA REGIAO DA PRODUCAO - SICREDI REGIAO DA
PRODUCAO RS/SC/MG
ADVOGADOS
: TOM BRENNER - RS046136
SIMONE VIEIRA - SC047873
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDINO TOMASI
ADVOGADOS
: JUCELIA APARECIDA SEGALLA - RS064595
LORIVAL FALLER - RS085580
FERNANDA LAZZARETTI - RS099033
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA.
FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em face
art. 105,
de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
reconheceu a responsabilidade civil de instituição financeira por danos morais
decorrentes de assalto em agência bancária, considerando o evento como
fortuito interno e afastando excludente de responsabilidade.
2. O recurso especial alegou violação a diversos dispositivos legais, incluindo
os arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV; 485, VI; 370, 373, II, 375 e 464, § 1o, II,
do Código de Processo Civil;
§ 1o, I e II, e § 3o, II, do Código de
art. 14,
Defesa do Consumidor; arts. 2o e 22 da
arts. 393,
e
Lei 7.102/1983;
caput
parágrafo único, 402, 403, 944, 946, 884 e 886, do Código Civil.
3. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois tratou dos pontos relevantes e indicou os motivos que formaram seu
convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões do processo.
4. Conforme o Tribunal local, a ilegitimidade passiva da instituição financeira
não foi configurada. O reexame da questão demandaria, no caso "sub judice",
o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, "não há cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes
para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas, nos
" (
Relator
termos do
parágrafo único, do CPC
art. 370,
AREsp 2.519.375/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
. Aplicação, no ponto, da Súmula 83 do STJ.
20/10/2025)
6. Conforme a jurisprudência do STJ, o assalto ocorrido em agência bancária
é considerado fortuito interno, vinculado aos riscos da atividade desenvolvida
pela instituição financeira, não configurando força maior e não afastando o
dever de indenizar: "A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de
responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e
patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado pelo
Documento eletrônico VDA55099402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 25b7db5a-c91c-40c1-b605-3babacac1fef

" (AgInt no
Rel. Ministro
estabelecimento comercial
REsp 1.687.632/SP,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
30.4.2018).
7. Conforme já decidiu esta eg. Corte, é "inviável alterar o entendimento do
tribunal de origem que, à luz das provas dos autos, concluiu que o assalto no
interior da agência bancária decorreu de falha no sistema de segurança e
condenou o banco ao pagamento de indenização a título de danos morais e
" (AgInt no
Relator Ministro Ricardo Villas
materiais
REsp 1.415.230/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
31/10/2017)
8. O valor fixado a título de indenização de dano moral pelo Tribunal local
não pode ser considerado exorbitante à luz de decisões desta eg. Corte para
situações assemelhadas e, assim, a sua revisão em recurso especial encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 25b7db5a-c91c-40c1-b605-3babacac1fef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992984 - RS(2025/0263541-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
DA REGIAO DA PRODUCAO - SICREDI REGIAO DA
PRODUCAO RS/SC/MG
ADVOGADOS
: TOM BRENNER - RS046136
SIMONE VIEIRA - SC047873
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDINO TOMASI
ADVOGADOS
: JUCELIA APARECIDA SEGALLA - RS064595
LORIVAL FALLER - RS085580
FERNANDA LAZZARETTI - RS099033
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA.
FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, em face
art. 105,
de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
reconheceu a responsabilidade civil de instituição financeira por danos morais
decorrentes de assalto em agência bancária, considerando o evento como
fortuito interno e afastando excludente de responsabilidade.
2. O recurso especial alegou violação a diversos dispositivos legais, incluindo
os arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV; 485, VI; 370, 373, II, 375 e 464, § 1o, II,
do Código de Processo Civil;
§ 1o, I e II, e § 3o, II, do Código de
art. 14,
Defesa do Consumidor; arts. 2o e 22 da
arts. 393,
e
Lei 7.102/1983;
caput
parágrafo único, 402, 403, 944, 946, 884 e 886, do Código Civil.
3. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois tratou dos pontos relevantes e indicou os motivos que formaram seu
convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões do processo.
4. Conforme o Tribunal local, a ilegitimidade passiva da instituição financeira
não foi configurada. O reexame da questão demandaria, no caso "sub judice",
o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54774122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 1a1b96ab-dc3b-4485-9c55-6c65cdf79b86

5. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, "não há cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes
para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas, nos
" (
Relator
termos do
parágrafo único, do CPC
art. 370,
AREsp 2.519.375/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
. Aplicação, no ponto, da Súmula 83 do STJ.
20/10/2025)
6. Conforme a jurisprudência do STJ, o assalto ocorrido em agência bancária
é considerado fortuito interno, vinculado aos riscos da atividade desenvolvida
pela instituição financeira, não configurando força maior e não afastando o
dever de indenizar: "A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de
responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e
patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado pelo
" (AgInt no
Rel. Ministro
estabelecimento comercial
REsp 1.687.632/SP,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
30.4.2018).
7. Conforme já decidiu esta eg. Corte, é "inviável alterar o entendimento do
tribunal de origem que, à luz das provas dos autos, concluiu que o assalto no
interior da agência bancária decorreu de falha no sistema de segurança e
condenou o banco ao pagamento de indenização a título de danos morais e
" (AgInt no
Relator Ministro Ricardo Villas
materiais
REsp 1.415.230/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
31/10/2017)
8. O valor fixado a título de indenização de dano moral pelo Tribunal local
não pode ser considerado exorbitante à luz de decisões desta eg. Corte para
situações assemelhadas e, assim, a sua revisão em recurso especial encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA REGIÃO DA PRODUÇÃO -
SICREDI REGIÃO DA PRODUÇÃO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSALTO EM AGÊNCIA
BANCÁRIA. PARTE AUTORA FEITA REFÉM. DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO.
FORTUITO
INTERNO.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE
IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-
STJ, fls. 227)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 247).
Documento eletrônico VDA54774122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 1a1b96ab-dc3b-4485-9c55-6c65cdf79b86

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois teria
havido omissão e negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão não teria enfrentado teses
sobre cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, excludentes de responsabilidade, parâmetros
do quantum e dispositivos invocados.
(ii)
VI, do Código de Processo Civil, porque teria sido necessária a extinção
art. 485,
do processo em razão da ilegitimidade passiva da instituição financeira, uma vez que os fatos
ocorridos em via pública seriam de responsabilidade do Estado.
(iii) arts. 370, 373, II, 375 e 464, § 1o, II, do Código de Processo Civil, por
cerceamento de defesa, pois teria sido indeferida indevidamente a prova pericial necessária para
demonstrar a excepcionalidade do ataque e o cumprimento das exigências legais de segurança.
(iv)
§ 1o, incisos I e II, e § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor,
art. 14,
porque a responsabilidade objetiva da instituição financeira teria sido afastada diante do fato de
terceiro, e porque o serviço não seria defeituoso quando considerado o nível de segurança
razoavelmente esperado.
(v) arts. 2o e 22 da
pois a decisão teria exigido padrões de segurança
Lei 7.102/1983,
além dos autorizados legalmente (limitação do armamento dos vigilantes), o que violaria a
legislação específica do setor.
(vi)
caput e parágrafo único, do Código Civil, já que o ataque com
art. 393,
armamento pesado teria configurado caso
maior, rompendo o nexo causal e
fortuito/força
afastando o dever de indenizar.
(vii) arts. 402, 403, 944 e 946, bem como 884 e 886, do Código Civil, pois o valor de
R$ 20.000,00 a título de dano moral teria sido excessivo e desproporcional, ensejando
enriquecimento sem causa e ofendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. (e-STJ, fls. 321).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
Quanto aos
,
alega-se, em resumo, que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência
de fundamentação suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria
incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou
dos pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com
vício de omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA54774122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 1a1b96ab-dc3b-4485-9c55-6c65cdf79b86

indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma
clara e precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto ao art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sustenta-se a ilegitimidade
passiva da instituição financeira, dado que caberia ao Estado responder pelos danos decorrentes
de assalto a agência bancária.
Especificamente sobre a pretensão de rediscussão da legitimidade passiva da
parte demandada quando o tema pressupõe — como ocorre no caso — o revolvimento de fatos e
provas, o entendimento desta Eg. Corte é de que o “[...] exame acerca da legitimidade ativa e
passiva demandaria revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, providência vedada pela
" (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
Súmula 7/STJ
REsp 1216020/AL,
TURMA, julgado em
D Je
. Nesse sentido, confira-se:
02/12/2010,
04/02/2011)

AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL. CONTA CORRENTE.
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE FURTADO ANTES DE CHEGAR À CASA
DO CLIENTE. NEGLIGÊNCIA DO BANCO AO INSCREVER
INDEVIDAMENTE O CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é
consolidado no sentido de que, em caso de extravio ou roubo de talonário, o
banco é responsável pelos danos causados pela devolução de cheques
utilizados por terceiro fraudador, a ensejar a posterior inscrição indevida do
cliente em cadastro de proteção ao crédito. Neste sentido: REsp 1087487/MA,
Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
2.
03/03/2009,
04/08/2009.
A conclusão a que chegou o Tribunal a
Documento eletrônico VDA54774122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 1a1b96ab-dc3b-4485-9c55-6c65cdf79b86

quo acerca da legitimidade do banco-réu e da ilicitude de sua conduta
decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes
nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria
necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal
. 3. Agravo regimental não provido.
a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes
(AgRg no Ag n.
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
1.368.202/MG,
Quarta Turma, DJe
- grifos nossos).
01/02/2012

Quanto aos arts. 370, 373, II, 375 e 464, § 1o, II, do Código de Processo Civil, o
recurso sustenta o cerceamento de defesa, pois teria sido indeferida indevidamente a prova
pericial necessária para demonstrar a excepcionalidade do ataque e o cumprimento das
exigências legais de segurança.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere motivadamente pedido de produção de provas, nos termos do art. 370,
parágrafo único, do CPC:

"A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há cerceamento de
defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas
suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas,
nos termos do
parágrafo único, do CPC" (
art. 370,
AREsp n. 2.519.375/RJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
).
20/10/2025.

"5. O indeferimento de provas adicionais, como perícia técnica, não
caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já existente
é suficiente para o julgamento da causa, em conformidade com o princípio do
livre convencimento motivado do juiz, nos termos dos arts. 370 e 371 do
CPC. [...] 7. A jurisprudência do STJ veda o reexame de fatos e provas, bem
como a interpretação de cláusulas contratuais, em sede de recurso especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ." (
relator
AREsp n. 2.386.720/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
).
2/10/2025.

"6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o destinatário
final da prova é o magistrado, que pode indeferir diligências inúteis
ou protelatórias, conforme
do Código de Processo Civil. Precedentes
art. 370
do STJ, Súmula 83." (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.940.952/SC,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

Ademais, o reexame do tema pressupõe a incursão deste Tribunal Superior em
matéria fático-probatória, imprópria em sede de recurso especial. A insurgência envolve uma
valoração supostamente não ideal dos fatos e da prova produzida nos autos, feita pelo Tribunal
de origem, a qual, se mais adequadamente promovida, poderia ter levado, na visão da parte
recorrente, a um julgamento diverso. Ocorre que não é possível a esta Corte Superior modificar a
conclusão do acórdão recorrido sem promover uma ampla revaloração de fatos e provas, para
eventualmente redefinir idoneidade e suficiência ou não da prova, alterando-se a moldura fática
delineada no acórdão recorrido, atividade esta que, na situação "sub judice", é imprópria em
recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). A propósito, confira-se:

"2. Para a jurisprudência do STJ, o julgador pode determinar as provas
pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas consideradas
inúteis ou protelatórias, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do
Documento eletrônico VDA54774122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 1a1b96ab-dc3b-4485-9c55-6c65cdf79b86

livre convencimento do juiz (
caput e parágrafo único).
CPC/2015, art. 370,
Precedentes. 2.1. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de
defesa, assentando a impertinência da prova pericial para a solução da
controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do
conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.
" (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.647.713/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifos
18/11/2024,
22/11/2024
nossos.)

Quanto aos arts. 14, § 1o, incisos I e II, e § 3o, II, do CDC; 2o e 22 da Lei 7.102/1983;
e 393, caput e parágrafo único, do Código Civil, a tese recursal é, em resumo, de que o assalto
ocorrido, por sua dimensão e calibres utilizados pelos criminosos, caracterizaria força maior,
consumando um risco que os consumidores não poderiam razoavelmente esperar poder ser
contido pela agência bancária.
No que se refere à responsabilidade objetiva, a Corte de origem assim se manifestou:

Nesse passo, é assente nesta Corte o entendimento segundo o qual as agências
bancárias possuem o dever de guarda e vigiância em relação aquela a todos os
envolvidos na atividade desempenhada, não só dos usuários dos serviços, mas
também dos funcionários, equiparando-se a consumidores todas as vítimas do
evento, nos termos do
do CDC.
art. 17
[...]
Não há se falar, ademais, em excludente de responsabilidade. Em verdade, o
fato criminoso é considerado fortuito interno, ou seja, aquele acontecimento
que está vinculado aos riscos da atividade desenvolvida pela instituição
bancária e não afasta o dever de indenizar.
A respeito, o STJ uniformou o entendimento através da edição da súmula no
479, in verbis: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.

Para modificação desse paradigma fático quanto às excludentes de responsabilidade
seria necessário
para eventualmente concluir-se que o assalto ocorrido, por sua dimensão e
—
calibres utilizados pelos criminosos, caracterizaria força maior
o revolvimento
— proceder-se a
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, ante
o óbice contido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. BENS DE
SÚMULA No 282/STF.
CLIENTES. COFRE. SUBTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO
BANCO.
DEVER
DE
INDENIZAR.
CONFIGURAÇÃO.
SISTEMA DE SEGURANÇA. FALHA. DANOS
SÚMULA No 568/STJ.
MATERIAIS
E
MORAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, no caso
de assalto com subtração de bens do interior de seus cofres, não pode ser
afastada sob a alegação de ocorrência de caso fortuito ou culpa de terceiro,
devendo haver a indenização dos clientes lesados em valor correspondente
aos bens por eles reclamados. Precedentes. Súmula no 568/STJ.
3. Inviável alterar o entendimento do tribunal de origem que, à luz das
provas dos autos, concluiu que o assalto no interior da agência
bancária decorreu de falha no sistema de segurança e condenou o banco
ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.
Documento eletrônico VDA54774122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 1a1b96ab-dc3b-4485-9c55-6c65cdf79b86

4. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da
para rever o valor da indenização por danos morais apenas
Súmula no 7/STJ,
quando este for irrisório ou abusivo, o que não se observa no presente caso
em que, além de razoável, a quantia arbitrada na origem não destoa dos
parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.
5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.415.230/SP,
Terceira Turma, DJe de
- grifos nossos.)
31/10/2017

Quanto à matéria de direito, o acórdão recorrido está em harmonia com a
jurisprudência desta Eg. Corte, como evidenciam os julgados que seguem:

"A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de responsabilidade
civil nos casos em que a garantia de segurança física e patrimonial do
consumidor é inerente ao serviço prestado pelo estabelecimento comercial"
(AgInt no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.687.632/SP,
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.4.2018).

"Esta Corte tem entendimento firme no sentido da responsabilidade do banco
por roubo ocorrido no interior de agência bancária, por ser a instituição
financeira obrigada por lei(
a tomar todas as cautelas
Lei n. 7.102/83)
necessárias a assegurar a incolumidade dos cidadãos, não podendo alegar
força maior, por ser o roubo fato previsível na atividade bancária. III - A teor
do enunciado n. 7 da
o recurso especial não é a via adequada
súmula/STJ,
para o reexame de provas." (
Rel. Ministro SÁLVIO DE
REsp n. 227.364/AL,
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ
p. 226. RT. vol.
11/06/2001
794).

"5. É assente na jurisprudência do STJ que nas discussões a respeito de
assaltos dentro de agências bancárias, sendo o risco inerente à atividade
bancária, é a instituição financeira que deve assumir o ônus desses
infortúnios, sendo que "roubos em agências bancárias são eventos previsíveis,
não caracterizando hipótese de força maior, capaz de elidir o nexo de
causalidade,
requisito
indispensável
ao
dever
de
indenizar"
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe
REsp 1093617/PE,
.
23/03/2009)

Não encontrando ressonância na jurisprudência desta Eg. Corte, é caso de não
conhecimento do recurso especial no ponto, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, mutatis
("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do
mutandis
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.").
Quanto aos arts. 402, 403, 884, 886, 944 e 946 do Código Civil, a recorrente sustenta
que o valor de R$ 20.000,00 a título de dano moral teria sido excessivo e desproporcional,
ensejando enriquecimento sem causa e ofendendo os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a revisão do valor da
indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, como regra, admitindo-se a
revisão somente em caráter excepcional e cognição restrita, quando verificada a índole irrisória
ou exorbitância do valor.
No caso em foco, tendo o recurso sido interposto pela instituição financeira
demandada, cabe aferir eventual exorbitância.
Documento eletrônico VDA54774122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 1a1b96ab-dc3b-4485-9c55-6c65cdf79b86

O arbitramento da indenização em R$ 20.000,00 não se insere nesta exceção, como
bem evidencia decisão recente deste Tribunal sobre situação bastante assemelhada, de assalto a
uma agência bancária, tendo sido arbitrada exatamente a mesma quantia (AREsp n. 2.747.485,
Ministro Marco Buzzi, DJEN de
):
24/12/2025.

No que se refere ao pleito de redução da verba indenizatória, não obstante o
grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da indenização, uma vez
que não existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano
sofrido, reiteradamente tem-se pronunciado esta Corte no sentido de que a
reparação do dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a
repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido.
Com a apreciação reiterada de casos dessa natureza, concluiu-se que a
intervenção desta Corte ficaria limitada aos casos em que o quantum fosse
manifestamente irrisório ou exagerado, diante do quadro fático delimitado em
primeiro e segundo graus de jurisdição, o que não se verifica na hipótese.
Na espécie, diante das peculiaridades do caso concreto, o Tribunal arbitrando
em R$ 20.000,00 a indenização por danos morais, afigurando-se adequadas
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente em
razão da repercussão do evento danoso na vida da vítima/recorrente.
Para formar seu convencimento, o órgão julgador valeu-se do exame das
circunstâncias fáticas do caso em análise, de forma que alterar tal
entendimento, notadamente considerando que a quantia estipulada não se
mostra excessiva, necessário seria o revolvimento do material probatório, o
que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.

No mesmo sentido, refiro decisão também recente da Ministra Maria Isabel Gallotti
(AREsp n. 2.865.505, DJEN de
) sobre contexto assemelhado:
01/10/2025.

Por fim, no que se refere à estipulação dos danos morais, o Tribunal de
origem se manifestou no sentido de que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) seria razoável e proporcional, considerando todas as peculiaridades
fáticas existentes nos autos.
Conforme trechos da sentença, mantida pelo recorrido (fl. 287):

Assim, no caso dos autos, considerando que o autor se encontrava na
agência bancária no momento do assalto, mas que não fora agredido
fisicamente, tratandose mais de um clima de ameaça e tensão, bem
como considerando a situação econômica das partes e a
reprovabilidade da conduta, entendo que a indenização por danos
morais deve ser fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo a
compensar o dano sofrido e também atender ao caráter pedagógico da
medida, considerando, ainda, ao montante que vem sendo fixado em
demandas à espécie pelo Egrégio Tribunal de Justiça Gaúcho.

Nesse sentido, a pretensão de revisão do valor fixado a título de danos morais,
como pretende a agravante, por suposta ofensa aos arts. 402, 403, 884, 886,
944 e 946 do Código Civil, não é viável. Isso porque a jurisprudência do STJ
é firme no sentido de que a revisão desse montante somente é permitida
quando o valor se caracteriza como irrisório ou exorbitante, o que não é o
caso em questão.

Embora desacolhido o recurso, não cabe a majoração de honorários advocatícios, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, porque já fixados pelo Tribunal de origem
art. 85,
no teto legal ("20% sobre o valor da condenação").
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: 1a1b96ab-dc3b-4485-9c55-6c65cdf79b86

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.992.984 / RS
Número Registro: 2025/0263541-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004403720198210113
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DA
REGIAO DA PRODUCAO - SICREDI REGIAO DA PRODUCAO
RS/SC/MG
ADVOGADOS : TOM BRENNER - RS046136
SIMONE VIEIRA - SC047873
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDINO TOMASI
ADVOGADOS : JUCELIA APARECIDA SEGALLA - RS064595
LORIVAL FALLER - RS085580
FERNANDA LAZZARETTI - RS099033
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:37
Código de Controle do Documento: 977587ad-0cb7-4c65-b496-4c3a2e578c6c

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:37
Código de Controle do Documento: 977587ad-0cb7-4c65-b496-4c3a2e578c6c